Tribunal: TJES
Processo: 5002695-03.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002695-03.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DOUGLAS BRANDOFO COELHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002695-03.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DOUGLAS BRANDOFO COELHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.. PEDIDO PROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. No caso em tela, deve ser afastada a agravante da reincidência, eis que o crime debatido nestes autos foi cometido antes do trânsito em julgado de sentença condenatória pela prática de crime anterior, o que diante da determinação do art. 63 do CP, não configura reincidência. Pedido procedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002695-03.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DOUGLAS BRANDOFO COELHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Conforme já relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por Douglas Brandolfo Coelho, em face de sentença penal condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Marataízes, nos autos da ação penal nº 0000083-34.2005.0069, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses.

Na inicial, sustenta o requerente o afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que era primário ao tempo da prática do delito debatido nestes autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal, prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa linha, sustenta o requerente que o delito a que se refere estes autos, foi praticado antes de transitar em julgado sentença condenatória pela prática prévia de outro crime.

De acordo com o art. 63 do Código Penal, a reincidência só resta configurada, quando o agente pratica novo crime, após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior.

Importante salientar que o crime de roubo, apurado na ação penal nº 0000083-34.2005.0069, ocorreu 17/01/2005, sendo este, portanto, o primeiro delito cometido pelo revisionando quando de sua maioridade penal.

No entanto, a condenação utilizada para configurar a reincidência do réu não havia transitando em julgado, ou seja, posterior à prática do crime aqui analisado, e ainda assim foi aplicada como caracterizadora da reincidência.

Vejamos:

[...]
É de se reconhecer a
agravante

da

reincidência
(art. 61, I do CP), visto a enorme certidão positiva em desfavor do acusado às fls. 189.[...]

[...]
Vislumbro uma causa
agravante
, qual seja, a reincidência (art. 61, I do CP), e devido a este fato, agravo a pena em
04 meses
e fixo a pena em 04 anos e 04 meses de reclusão.[...]

Desse modo, não há que se falar em aplicação da agravante da reincidência, eis que o crime aqui analisado foi praticado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, pela prática de crime anterior.

Assim, afasto a agravante da reincidência, motivo pelo qual emerge a necessidade de se readequar a pena aplicada ao requerente.

Noto que a pena-base do acusado foi fixada corretamente em 04 anos e 04 meses de reclusão e mais
30 dias-multa
.

Não há incidência da agravante da reincidência, eis que a sentença condenatória do Processo nº 0032237-95.2014.8.08.0035, ainda que faça referencia a crime prévio ao aqui analisado, transitou em julgado após o cometimento do delito objeto destes autos.

O Magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a incidência da agravante, exasperou a pena do revisonando em 04 (quatro) meses, assim, afastada a reincidência torno definitiva a pena do revisionando em 04 anos de reclusão e
30 dias-multa
.

Assim, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para julgar procedente o pedido revisional.

Acompanho o E. Relator quanto a IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.